Tribunal: STF
Processo: HC 99040
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO 
   CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO 
   DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

1.	O presente habeas corpus, em 
   verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente 
   foi condenado.
2.	Esta Corte tem orientação pacífica no sentido 
   da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade 
   de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. 
   Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional 
   servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a 
   matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal 
   Federal.
3.	Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do
   paciente.
4.	Ordem de habeas corpus denegada.